Tribunal: TJES
Processo: 5000110-62.2018.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000110-62.2018.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAXSUELL NOVAIS OLIVEIRA
RECORRIDO: INGRID GUIMARAES FRANCA FAVARO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000110-62.2018.8.08.0040

RECORRENTE: MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA

RECORRIDAS: INGRID GUIMARÃES FRANCA FÁVARO E MARLEIDE GUIMARÃES FRANCA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.

VEDAÇÃO DA
INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
CONTRATO BILATERAL.
OBRIGATORIEDADE DO CONTRATO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8807129. Contrarrazões no Id. 8807165.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8807129), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Trata-se de ação de rescisão contratual ajuizada por INGRID GUIMARÃES FRANCA FÁVARO e MARLEIDE GUIMARÃES FRANCA, ora recorridas, em face de MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA, ora recorrente.

As autoras firmaram em 17 de agosto de 2016 com o réu Contrato de Promessa e Compra e Venda de Imóvel para aquisição de uma área de construção, com a posterior construção de uma unidade habitacional medindo 60,00m2 (sessenta metros quadrados) de área construída.

Entretanto, conforme narrado em exordial, o recorrente não entregou o imóvel na data aprazada contratualmente, ou seja, no mês de FEVEREIRO DE 2017, havendo atraso na obra por falta de material.

Diante dos fatos narrados, o r. juízo primevo julgou em Sentença (Id. 8807124): “Pelo exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais
para: (i)
CONDENAR o requerido ao pagamento da indenização referente à inversão da cláusula penal, no valor de R$ 6.000,00;(ii) CONDENAR o requerido ao ressarcimento dos materiais de construção adquiridos pelas autoras durante a execução do contrato, no valor de R$ 3.600,00;(iii) CONDENAR o requerido à entrega das chaves do imóvel, confirmando a decisão de id. 902664;(iv) DECLARAR rescindido o contrato.
HOMOLOGO, ainda, O RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO de restituição dos valores pagos a título de tarifa de energia elétrica e água, na forma do art. 487, III, ”a” do CPC, e condeno o réu ao pagamento da quantia de R$ 175,44 (cento e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).Sobre o total da condenação deve ser acrescido de correção monetária, cujo índice a ser aplicável é aquele previsto na tabela da CGJ/ES desde a data do desembolso, no caso dos materiais de construção e do pagamento das faturas, ou desde o início do atraso, até o momento da citação. A partir da citação, incidirá sobre o montante devido exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e correção monetária, na esteira do entendimento sedimentado pelo c. STJ e reproduzido pelo eg. TJES.No mais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto, na forma do art. 487, I do CPC.Sem custas e honorários advocatícios por expressa vedação legal, conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95”.

Inconformado, o recorrente interpõe seu Recurso Inominado, requerendo que o pedido autoral seja julgado improcedente, em razão da contribuição das recorridas ao atraso da obra em não repassar o valor recebido da Caixa econômica Federal ao recorrente, ou determinar o seu abatimento após comprovação da Caixa Econômica Federal às Recorrentes. Assim não sendo, requer a reforma da r. sentença determinando a extinção do processo sem a análise do mérito visto suposta complexidade da causa.

Pois bem.

Inicialmente, afasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não trata de questão de maior complexidade, sendo relevante consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo.

Ademais, todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, inexistindo qualquer complexidade no caso concreto.

Portanto, entendo pela rejeição da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível.

Também comporta razão a r. Sentença objurgada quanto à impossibilidade de Denunciação da Lide à Caixa Econômica Federal e à Companhia Espírito Santo Centrais Elétricas S/A, conforme redação do art. 10 da Lei n.º 9.099/95, segundo o qual “não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência”.

Quanto ao pedido de reforma da r. Sentença objurgada, em relação a suposta contribuição das recorridas no atraso da obra, tendo em vista que não repassaram o valor recebido da Caixa econômica Federal ao recorrente, entendo que não merece prosperar.

Conforme já esclarecido pelo r. Juízo
a quo
, o contrato foi firmado com o Sr. Maxsuell, não com terceiros, e, portanto, se o fornecedor de mão de obra falhou ou não cumpriu com o pactuado, isso não deveria atingir as demandantes, uma vez que a obrigação de entregar o imóvel no prazo permanece, tendo em vista princípio do Direito Civil de obrigatoriedade dos contratos.

Ademais, não consta do contrato que a última parcela seria paga quando do último repasse da Caixa Econômica, mas sim quando da entrega das chaves,
sendo que essa não ocorreu.

Destarte, verifica-se que a parte autora faz jus ao recebimento dos valores devidos, uma vez que ocorreu inegavelmente o atraso na entrega da unidade habitacional, visto que no ajuizamento da ação a entrega estava atrasada em 429 dias, fato esse incontroverso e não contestado pelo recorrente.

Assim, entendo que o recorrente não demonstrou a necessidade de reforma da r. Sentença objurgada, sendo necessário o improvimento do Recurso Inominado interposto.

Por esses motivos, voto pela manutenção da r. Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)